Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732429-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DELCIVAN BARROS RODRIGUES AGRAVADO: ERINALDO LIMA DA SILVA V I S T O S. (Num. 30599603). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, ERINALDO LIMA DA SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 30599603) interposto por DELCIVAN BARROS RODRIGUES contra a decisão (Num. 29823748) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 12 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador